Tribunal: TJMT
Processo: 0007566-76.2018.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007566-76.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 181.526.898-07 (APELADO), SERGIO DOS SANTOS LEITE (APELADO), A APURAR (VÍTIMA), SERGIO DOS SANTOS LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DESPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO, APTAS A MANTER A CONDENAÇÃO DO CORRÉU.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
AÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO QUE SERVEM TÃO SOMENTE PARA CARACTERIZAR, NA PRIMEIRA FASE, MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. DEVIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
HÁ PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA, PERMITINDO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, PORÉM, FIXADO VALOR NÃO CONSENTÂNEO À REALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Embora o recorrente negue a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que em juízo as provas foram uníssonas, em harmonia e coesão, de acordo com a palavra dos policiais e demais elementos de prova, não havendo motivo para que os agentes de segurança incriminassem o apelante com o único escopo de prejudica-lo. Ademais, nenhum dos corréus negou a abordagem feita pelos militares, mas trouxeram à tona um terceiro não identificado apelidado de “neguinho”, que simplesmente some da narrativa apresentada no decorrer da estória.

2.

“A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).” (...) (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

3.

“A reincidência e os antecedentes criminais justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que o quantum de reprimenda seja inferior a quatro anos.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.400.779/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Dorcelino Fernandes de Souza Júnior e Sérgio dos Santos Leite contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Primavera do Leste/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou os réus
por furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime fechado e mais 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa fixados em 1/10 (um décimo do salário mínimo para cada um, além de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) solidariamente (ID 169125535, p. 06/23).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição de Dorcelino por insuficiência probatória;
b)
readequação da dosimetria para ambos os réus;
c)
exclusão ou redução da indenização para ambos recorrentes;
d)
redução da multa para os apelantes (ID 169125535, p. 34/54).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões
(ID 169125535, p. 63/76).
Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 174055696).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, termo de constatação de local, auto de avaliação e outras declarações. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, pelo que a vítima e testemunhas policiais declararam em juízo, consoante se extrai da sentença
(ID 169125535, p. 06/23),
que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Desta forma, tem-se que o acusado
Sérgio
narrou que
foi o autor do furto
do motor de betoneira e um alicate de uma “obra” e que para tanto
recebeu a ajuda da pessoa, vulgo “Neguinho”
, e
negou que o acusado Dorcelino tenha participado do crime
. 23. Relatou ainda, ser usuário, assim como Dorcelino, e que no dia dos fatos, após ter realizado o furto foi até a casa de Dorcelino pedir ajuda para vender os objetos que havia furtado e que o referido acusado foi ajuda-lo, ainda, quando questionado disse não saber se Dorcelino tinha ciência que os objetos eram furtados. (...) Porquanto, corrobora com a confissão do acusado Sérgio, a narrativa da vítima
Luiz Gomes Sobrinho
, dono da construção vitimada, que relatou “[...] quando a gente chegou na construção aí eu recebi um recado do vizinho que o policial tinha passado lá [...] pra mim vir na delegacia [...] aí a gente foi porque a
polícia disse que pegou eles e aí perguntou em que construção eles furtou né, aí eles levou lá na construção que eu tô fazendo
[...] sumiu o motor da betoneira [...] tinha umas ferramentas lá por dentro da construção que era trancado tudo né mas a gente não soube dizer o que foi mais que sumiu [...].” 26. Além disso, as testemunhas policiais militares
Daniel Messias dos Santos
e
Denisson Nascimento Costa
, afirmaram perante o juízo que no momento em que
flagraram os acusados Sérgio e Dorcelino na posse de um motor da betoneira, em abordagem, de imediato eles confessaram que tinham furtado o objeto de uma “obra”
, momento em que levaram a guarnição até o local onde realizaram o furto. Por fim, disse que os suspeitos cortaram o fio que ligava o motor furtado a betoneira. (...) 29. Outrossim, já o acusado
Dorcelino Fernandes de Souza Júnior
,
NEGOU a prática do crime
perante o juízo, aduzindo que Sérgio foi até sua residência pedindo ajuda pra vender os objetos, afirmou que desconfiou que tais objetos fossem furtados, mas que não tinha certeza, afirmando que é usuário de entorpecentes e que o dinheiro da venda seria pra comprar drogas. (...).

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que em juízo as provas foram uníssonas, em harmonia e coesão, de acordo com a palavra dos policiais e demais elementos de prova, não havendo motivo para que os agentes de segurança incriminassem o apelante com o único escopo de prejudica-lo. Ademais, nenhum dos corréus negou a abordagem feita pelos militares, mas trouxeram à tona um terceiro não identificado apelidado de “neguinho”, que simplesmente some da narrativa apresentada no decorrer da estória, adotando-se
per relationem
as conclusões feitas pelo Ministério Público (ID 174055696), por serem didáticas ao abordar as contradições existentes,
inexistindo motivos para absolvição do acusado
:

(...) A propósito, conforme se depreende das suas razões, DORCELINO FERNANDES DE SOUZA, ao negar sua participação no delito, traz uma versão flagrantemente fantasiosa, sem nenhum sentido, absolutamente inverossímil, quando alega que foi procurado, naquela madrugada, por seu comparsa SÉRGIO DOS SANTOS LEITE apenas para que o auxiliasse na venda daquele motor que ambos carregavam na motocicleta. (...) Com efeito, segundo a narrativa, ainda na madrugada do dia em que ocorreu o furto (eles foram presos logo após o crime, por volta das 5h!),
o recorrente foi procurado pelo SÉRGIO e uma “outra pessoa” para vender o motor
e que, então, ele, muito generosamente, levou o comparsa para tentar fazer a venda naquele mesmo horário (“eu levei ele para vender, ele chegou lá em casa com outra pessoa, eu peguei a moto e fui levar ele para vender”). A estorieta prossegue com o apelante dizendo que, então, ele, imediatamente, saiu com o “amigo”, porém,
nem ele próprio sabia onde o amigo (e não ele) o estava levando (“Eu não sei onde ele ia me levando. Eu não sei onde ele queria que eu levasse ele, eu sei que eu tava indo levar ele.”)
.
Mas não seria ele (DORCELINO) a pessoa que saberia onde e como vender o motor?
(...) Nota-se que, logo de partida, SÉRGIO afirmou que o furto foi praticado por um tal “Neguinho” (?!), pessoa que ele não soube identificar com precisão, e, inclusive, informou que se tratava de alguém que “chegou agora na cidade, um novato”. Disse, também, que,
após o furto, ele sugeriu ao “Neguinho” (esse fantasma!) que fossem até a casa de DORCELINO, pois ele saberia a quem vender o motor
. E, então, segundo SÉRGIO, ele e o “Neguinho” partiram, naquela madrugada, para a casa de DORCELINO que, por sua vez, consentiu em auxiliar na venda do motor dizendo
“eu levo você lá!”.
Vale lembrar, neste ponto, que o
DORCELINO havia dito que foi SÉRGIO que o estava levando para algum lugar para entabularem a venda
! (...).

De outra sorte, ao observar a dosimetria realizada, na primeira fase o juízo sentenciante se valeu das vetoriais dos maus antecedentes, personalidade dos agentes e conduta social para exasperar a sanção inicial. Contudo, à exceção das fichas dos réus que são distintas e válidas – Dorcelino com 04 (quatro) e Sérgio com 05 (cinco) condenações – não se vislumbra justificativa idônea para a valoração negativa das demais circunstâncias judiciais, visto que constam argumentos genéricos e intrínsecos a existência dos trânsitos em julgado já sopesados anteriormente,
devendo ser prontamente retiradas para ambos os corréus
,

destoando do entendimento jurisprudencial:

(...) “A
jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça)
orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado,
pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). (...) (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe de 1/7/2021
).

De outro lado, na segunda fase do equacionamento da pena de Sérgio, é certo que
a confissão deve ser aplicada e compensada integralmente com a reincidência
, visto que das 05 (cinco) condenações existentes, 04 (quatro) foram usadas para majorar a pena-base, sobrando tão somente 01 (uma) para agravar a sanção provisória. Nesse sentido, ainda que o réu seja multirreincidente e esta condição seja preponderante, fato é que expressamente somente uma das coisas julgadas foi utilizada nesta etapa, não podendo por ora usar das outras que foram aferidas na primeira fase sob pena de
bis in idem
. Ao final, não foram consideradas quaisquer causas de aumento ou diminuição.

Por sua vez, na segunda etapa da dosimetria de Dorcelino, não se vislumbra atenuantes, tão somente a agravante da reincidência. Contudo, o aumento praticado pela autoridade judiciária se mostrou indevido, pois agravou a sanção em 3/4 (três quartos) por uma condenação apenas, motivo pelo qual, mantendo a fundamentação utilizada,
retifica-se a fração para 1/6 (um sexto)
por ser mais proporcional ao caso concreto, sendo que, ao fim, igualmente não se vislumbrou quaisquer causas de aumento ou diminuição.

Desta feita, à vista da fundamentação exposta, para o corréu Dorcelino, exaspera-se a pena inicial em 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, somada de mais 1/6 (um sexto) pela reincidência e, sem considerações para a última etapa,
fica definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime fechado e mais 12 (doze) dias-multa fixados no mínimo legal
. De outro lado, para o codenunciado Sérgio, a sanção-base fica em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses pelo aumento de 1/6 (um sexto) dos maus antecedentes, que permanece inalterada na segunda fase pela compensação integral da reincidência com a confissão e, não tendo nada a acrescer ou diminuir,
fica definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime fechado e mais 11 (onze) dias-multa fixados no mínimo legal
:

(...) A
reincidência
e os
antecedentes criminais

justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que o
quantum
de reprimenda seja inferior a quatro anos.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.400.779/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe de 11/12/2023
).

De outra sorte, há pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia (ID 169125541, p. 06/08), de modo a possibilitar o contraditório e amplo acesso da defesa ao pleito, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não havendo que se falar em qualquer ofensa aos princípios constitucionais. Contudo, ainda que se considere que a conduta dos corréus e o
modus operandi
causaram danos e abalos à vítima, fato é que o valor fixado não se apresenta consentâneo à realidade, não se vislumbrando razão para manutenção naquele patamar, motivo pelo qual, considerando o contexto probatório,
reduzo o valor indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais):

(...) Em recente julgamento proferido nos autos do REsp 2.029.732/MS, da minha relatoria,
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento já acolhido pela Sexta Turma deste STJ
, sedimentando a posição segundo a qual,
para a fixação de valor mínimo para indenização à vítima por danos morais, não se exige instrução probatória específica acerca do dano psíquico, do grau de seu sofrimento, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa
. (...) (AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe de 29/11/2023
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, para readequar a dosimetria da pena, reduzir a indenização e multa para ambos os corréus, afastando as demais teses defensivas. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024